Tribunal: STM
Processo: 7000237-53.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 (USO DE DOCUMENTO FALSO).
APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO FALSIFICADO JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR. NÃO
PROVIMENTO.
O Apelante utilizou-se de atestado médico falso com a finalidade de justificar a sua falta perante
a Administração Militar no dia em que foi escalado para o serviço.
Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental, como pela confissão do Réu
em Juízo.
Incabível o reconhecimento de crime impossível ante a alegada falsificação grosseira do atestado
médico, quando necessário um procedimento técnico para se verificar a falsidade. Ademais, o
documento era apto a enganar, tanto assim, que a própria Seção responsável pelo recebimento
não percebeu a falsidade.
O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo presumido e que prescinde de
qualquer resultado naturalístico, sendo suficiente para sua consumação o uso do documento
falsificado. Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado o atestado médico falso já
configura o delito.
Incabível a tese defensiva de irrelevância penal, haja vista que a conduta do Acusado preencheu
todos os requisitos elementares do crime e deve ser sancionada com o rigor da Lei Castrense,
mormente porque atentou contra os princípios balizadores da hierarquia e disciplina.
Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.

Inteiro teor:
01/12/2022 18:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889099778238&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-53.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA QUE
CONDENOU O APELANTE EX-SD AER JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA
À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO COMO INCURSO NO ART. 315 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

01/12/2022 18:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668443708981603889099778238&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-53.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 (USO DE
DOCUMENTO FALSO). APRESENTAÇÃO DE ATESTADO
MÉDICO FALSIFICADO JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR.
NÃO PROVIMENTO.
O Apelante utilizou-se de atestado médico falso com a finalidade de
justificar a sua falta perante a Administração Militar no dia em que foi
escalado para o serviço.
Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental,
como pela confissão do Réu em Juízo.
Incabível o reconhecimento de crime impossível ante a alegada
falsificação grosseira do atestado médico, quando necessário um
procedimento técnico para se verificar a falsidade. Ademais, o
documento era apto a enganar, tanto assim, que a própria Seção
responsável pelo recebimento não percebeu a falsidade.
O crime de uso de documento falso é delito formal, de perigo
presumido e que prescinde de qualquer resultado naturalístico, sendo
suficiente para sua consumação o uso do documento falsificado.
Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado o atestado
médico falso já configura o delito.
Incabível a tese defensiva de irrelevância penal, haja vista que a
conduta do Acusado preencheu todos os requisitos elementares do
crime e deve ser sancionada com o rigor da Lei Castrense, mormente
porque atentou contra os princípios balizadores da hierarquia e
disciplina.
Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
2/12
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso
defensivo para manter na íntegra a Sentença que condenou o apelante Ex-Sd Aer
Jackson Rodrigo de Lima Silva à pena de 01 (um) ano de reclusão como incurso no
art. 315 do Código Penal Militar.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator
Brasília, 07 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-Sd Aer JACKSON
RODRIGO DE LIMA SILVA, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica, por unanimidade, à pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática
do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 315
1 do Código Penal
Militar, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade, e ao regime prisional inicialmente aberto.
Consta da Denúncia que, no dia 1º de janeiro de 2020, o ex-Sd Aer
JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA, escalado para o serviço de Armeiro de
Dia na Base Aérea de Recife (BARF), onde servia, não compareceu ao trabalho e,
no dia 13 de janeiro de 2020, apresentou atestado médico falso referente ao dia da
ausência.
Dessa forma, o Ministério Público Militar denunciou o Réu pela
prática do delito do art. 315 do CPM, uma vez que o ex- militar “consciente e
voluntariamente, fez uso de documento particular falsificado por outrem (pessoa
não identificada, não declinada pelo denunciado, e de quem este comprou o
atestado falso), com isto aviltando o serviço militar (outro militar dobrou o serviço;
não houve uma folga mínima para descanso, sendo sobrecarregado ao passar 48
horas no mesmo posto, comprometendo o bom andamento do serviço)” (Evento 1,
doc.1, APM nº 7000112-06.2021.7.07.0007).
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
3/12
Constam dos autos os principais documentos: Boletim Interno
Ostensivo de n.º 248, de 30/12/2019 (Evento 01, doc. 03, fls. 08/09, e Evento 40,
doc. 02, IPM nº 7000193-86.2020.7.07.0007); atestado médico apresentado pelo
Réu (Evento 01, Doc. 03, fl. 10, IPM nº 7000193-86.2020.7.07.0007); Termo de
inquirição do médico João Paiva da Silva (Evento 15, Doc. 03, fl. 02, IPM nº
7000193-86.2020.7.07.0007); Laudo nº 316/2021-SETEC/SR/PF/PE (Evento 28,
Doc. 03, fls. 1/10, IPM nº 7000193-86.2020.7.07.0007) e documentos relativos ao
estado de saúde da avó do Réu (evento 27, doc. 2, APM nº 7000112-
06.2021.7.07.0007).
O Acusado foi licenciado da Força Aérea Brasileira em 29 de fevereiro
de 2020 (evento 1, OUT9, fls. 10/11, IPM nº 7000193-86.2020.7.07.0007).
A Denúncia foi recebida em 24 de agosto de 2021 (Evento 1, doc.2,
APM nº 70001120620217070007). O Mandado de citação foi devidamente
cumprido no dia 30 seguinte.
Em 8 de setembro de 2022, foi ouvida a testemunha arrolada pelo
MPM, João Paiva da Silva (evento 24, APM nº 70001120620217070007). A DPU
não arrolou testemunhas (evento 20, APM nº 70001120620217070007).
Na mesma Sessão, o ex-Sd Aer JACKSON RODRIGO DE LIMA
SILVA foi qualificado e interrogado (evento 24, APM nº 70001120620217070007),
ocasião em que confessou ter adquirido o atestado médico falso e apresentado à
Administração Militar.
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM
nada requereu. Por sua vez, a Defensoria Pública da União apresentou requerimento
para que fosse acostada aos autos a escala de serviço relativa ao período de
20/12/2019 a 10/01/2020, bem como para informar se, à época, era comum a OM
definir rodízio entre os Soldados para tirarem serviço em feriados, inclusive no
Natal e Réveillon.
O Comando da Base Aérea do Recife informou que, no período
compreendido entre os dias 20/12/2019 e 10/1/2020, o Acusado "não foi escalado,
tampouco houve permuta em seu nome para o serviço no período em questão" e
"que não há sistema de rodízio nesta Organização Militar, ocorrendo,
eventualmente, a substituição por necessidade do serviço" (Eventos 33 e 36, APM
nº 70001120620217070007).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela
condenação do Acusado pela prática do delito de uso de documento falso,
ressaltando que o fato de o militar não ter sido escalado para determinado dia de
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
4/12
serviço não afasta a prática delitiva, pois é crime de perigo abstrato (Evento 45,
APM nº 70001120620217070007).
A Defensoria Pública da União, por sua vez, requereu a absolvição
com fundamento no art. 439, alínea "b"
2, do CPPM, ao argumento de que a
falsificação grosseira do documento apresentado perante a Administração Militar
ensejaria a atipicidade da conduta por ele praticada e, subsidiariamente, a
desclassificação do crime para punição disciplinar ou a aplicação da pena em seu
mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, III, "d"
3, do
CPM, e a concessão do sursis (Evento 48, APM nº 70001120620217070007).
Em Sessão do dia 3 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade, condenou o ex- Sd Aer JACKSON
RODRIGO DE LIMA SILVA, como incurso no delito do artigo 315 c/c art. 311 e
art. 9º, II, "e", todos do Código Penal Militar, à pena definitiva de 01 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de recorrer em
liberdade e ao regime prisional inicialmente aberto (Evento 72, APM nº
70001120620217070007).
A Sentença foi publicada em 21/02/2022 (Evento 80, APM nº
70001120620217070007).
A Defensoria Pública da União interpôs, tempestivamente, o presente
Apelo em 8/3/2022 (evento 90, APM nº 70001120620217070007).
Em suas razões, alega a existência de crime impossível por tratar-se de
falsificação grosseira, perceptível à primeira vista, de modo que o documento
falsificado seria absolutamente ineficaz para que o Acusado fosse dispensado do
serviço. Afirma também que a prática delitiva não causou prejuízo à Administração
Pública.
Argumenta que o caso dos autos configura irrelevância penal do fato,
tendo em vista a reduzida lesividade da conduta perpetrada pelo Acusado, que, no
dia da ausência no serviço, prestava assistência à sua avó e, sobretudo, porque o ex-
militar sequer havia sido escalado para qualquer serviço naquele dia.
Assevera ainda que “cumpriria seu papel de reprimenda, no caso
concreto e consideradas todas as peculiaridades já relatadas, a aplicação de pena
disciplinar pela prática de transgressão disciplinar prevista no artigo 10, item 15,
do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER) que trata de serviços de
pessoal”.
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
5/12
Ao final, requereu a absolvição do Acusado com base no art. 439,
alínea "b”, do CPPM
4.
Em contrarrazões, o Parquet Castrense requereu que seja negado
provimento à Apelação para que seja mantida a Sentença condenatória.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do apelo.
É o Relatório.

VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o ex-Sd Aer JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA à pena de 01 (um)
ano de reclusão, pela prática do crime de uso de documento público falso.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A autoria e a materialidade do delito são incontestes.
Segundo consta na Denúncia, o ex-Sd Aer JACKSON RODRIGO DE
LIMA SILVA, designado para o serviço de Armeiro de Dia na Base Aérea de Recife
(BARF), em 1º de janeiro de 2020, deixou de comparecer ao serviço e, no dia 13
seguinte, apresentou atestado médico do Hospital Santa Genoveva, assinado pelo
médico João Paiva da Silva.
Ao final da instrução criminal, restou comprovado que o atestado era
falso e que o Apelante fez uso desse documento junto à Organização Militar em que
servia.
A testemunha médico João Paiva da Silva, arrolada pelo MPM, ao ser
ouvida em Juízo, disse que o atestado médico apresentado pelo Apelante era falso e
que não estava trabalhando no Hospital Santa Genoveva em 1º de janeiro de 2020,
dia datado no referido documento. Além disso, afirmou que não atendeu o Acusado,
porque não trabalha durante finais de semana e feriados há mais de 10 (dez) anos.
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
6/12
Em seu interrogatório, o ex-Sd Aer JACKSON RODRIGO DE LIMA
SILVA confessou que havia comprado o atestado médico e que fez uso do
documento porque tinha medo das consequências da falta ao serviço. Asseverou que
se ausentou no dia 1º de janeiro de 2020 porque precisava estar com sua avó, com
quem residia naquela época.
A materialidade do crime restou comprovada pelo Atestado Médico
falsificado e que se encontra acostado na fl. 10 do evento 1, doc. 3, do IPM nº
7000193-86.2020.7.07.0007.
Apesar de o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 316/2021 -
SETEC/SR/PF/PE ter como resultado a impossibilidade de formar convicção sobre a
autoria da falsificação, há indícios suficientes nos autos a demonstrar que o Réu
praticou o crime em comento.
Verifica-se do Ofício nº 001/2020, expedido pelo Diretor Jurídico do
Hospital Santa Genoveva, que não consta registro de atendimento ao ex-Sd Aer
JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA naquela unidade hospitalar. Além disso,
informou que:
“(...) o atestado médico apresentado NÃO FOI EXPEDIDO pelo Dr. João Paiva da
Silva, CRM 3720-PE, bem como, o referido médico não se encontrava presente
nesta Unidade Hospitalar na referida data.
Contudo, após efetuar as pesquisas necessárias, esta unidade devolve o documento
anexo cedido para análise e informa que, tanto o atestado médico apresentado,
como também o atendimento médico, NÃO SÃO VERÍDICOS.” (evento 1, doc.3,
fl.3, IPM nº 7000193-86.2020.7.07.0007)
Nesse contexto, inviável a acolhida do pleito absolutório. O Apelante
ex-Sd Aer JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA agiu em desconformidade com
a lei e praticou o crime de uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM.
Esta Corte Castrense já julgou casos semelhantes envolvendo uso de
documento falso que atenta contra a Administração Militar, dos quais destaco as
seguintes Ementas de julgados, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. UNANIMIDADE. Para a
configuração da figura típica do uso de documento falso, basta a simples utilização
do documento como se ele fosse autêntico, envolvendo uma situação
juridicamente relevante. Embora o Acusado, em Juízo, tenha declarado que não
procedem os fatos relatados na Denúncia, os elementos de prova carreados ao
longo da instrução processual permitem concluir que o Réu fez o uso de atestados
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
7/12
médicos falsos, não existindo qualquer indício de que os referidos atestados foram
fornecidos por qualquer médico ou funcionário da Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeira. (...). Negado provimento ao Apelo. Decisão por unanimidade”.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000295-90.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 02/12/2021, Data
de Publicação: 10/12/2021) (Grifos nossos.)

“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 (USO DE
DOCUMENTO FALSO) POR 07 VEZES. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO
MÉDICO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO MILITAR.
Restou comprovado nos autos que o Apelante utilizou-se de atestados médicos
falsos com a finalidade de justificar as suas faltas perante a Administração
Militar, apresentando os referidos documentos em diversas ocasiões.
Autoria e materialidade comprovadas, tanto pela prova documental como pela
confissão do réu em Juízo ao afirmar que realmente não passou por nenhuma
consulta médica, o que vem demonstrar que sabia da falsidade dos documentos.
(...) Documento apto a iludir terceiros.
Negado provimento ao recurso defensivo. Unânime.” (Apelação nº 86-
83.2010.7.08.0008/PA, Relator Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, Publicado em 11/10/2012). (Grifo nosso)
Ao contrário do que sustenta a Defesa, é incabível o reconhecimento
de crime impossível ante a alegada falsificação grosseira do atestado médico.
Ressalta-se que a identificação de que o referido documento era divergente do
padrão utilizado no Hospital Genoveva foi constatada somente por meio do Laudo
de Perícia Criminal Federal nº 316/2021 - SETEC/SR/PF/PE, ou seja, foi necessário
um procedimento técnico para se verificar a falsidade documental, o que, por si só,
demonstra o elevado grau de persuasão do atestado médico falsificado, que foi
confeccionado em um modelo idêntico ao formulário do Hospital Santa Genoveva.
Assim, somente por uma muito atenta verificação é que se notaria
eventuais irregularidades, não percebidas no modo normal, tanto é que, devido à
similitude do falsum com o documento oficial, foi necessária a consulta ao Hospital,
por meio do Ofício nº 9º/DP.SP-1/441, do Chefe do Grupamento de Apoio de
Recife, acerca da autenticidade do documento.
A falsidade não foi grosseira e era apta a enganar, até por isso que a
própria Seção responsável pelo recebimento daqueles documentos não percebeu que
era falso e somente não o homologou porque foi apresentado intempestivamente,
conforme informado pelo Sindicante, in verbis:
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
8/12
" (...) Em 13 de janeiro de 2020, o sindicado, S1 R. LIMA, apresentou no Hospital
de Aeronáutica de Recife (HARF) o atestado médico do Hospital Santa Genoveva,
datado de 01/01/2020, para homologação junto à Divisão Médica do HARF, porém,
como o prazo já havia expirado, foi feita apenas a transcrição. É importante
ressaltar que o documento só não foi homologado pelo HARF porque foi
apresentado fora do prazo determinado pela administração militar para
homologação.
Como não houve a homologação pelo HARF, o militar que apurou os fatos no
FATD, cuidou de solicitar ao Hospital Santa Genoveva LTDA, através do Ofício nº
9/DP.DP-1/441, de 16/01/2020, a confirmação do atendimento médico prestado ao
militar naquele dia específico, de forma a atestar a veracidade das informações
constantes do atestado médico e, se fosse o caso, entender como justificada a falta
do militar". (Evento 1, doc. 5, IPM nº 7000193-86.2020.7.07.0007)
No mesmo norte foi o Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, no sentido de afastar o argumento de uma possível falsificação grosseira,
razão pela qual adoto alguns trechos como razões de decidir, in verbis:
“Primeiramente, em que pese o pedido repisado pela i. DPU, não há como acolher
o reconhecimento de crime impossível, porquanto tal situação exige a "ineficácia
absoluta do meio empregado ou absoluta impropriedade do objeto", nos termos do
art. 32 do CPM, o que a toda evidência não é o caso dos autos.
Ora, a idoneidade do falso atestado médico apresentado para ludibriar a
administração militar só foi possível mediante a realização de laudo técnico
pericial, o qual concluiu que tal falsum "foi produzido em um modelo idêntico ao
formulário do Hospital Santa Genoveva (IPM - Evento 28 - Doc 3 - fls.2/3 pdf), o
que pode-se concluir indene de dúvida que era "dotado de alto poder de
convencimento." (fl. 5, Sentença), ou seja, definitivamente não se tratou de erro
grosseiro passível de reconhecimento imediato como quer a DPU.
Na verdade, a falsificação foi apta a enganar os militares da Aeronáutica, cujo
deslinde demandou a realização de perícia técnica para, de fato, averiguar a
autenticidade do aludido atestado médico, o que afasta a caracterização de
falsificação grosseira e de crime impossível.”
No que concerne à alegação defensiva de que o Acusado sequer havia
sido escalado para o serviço no dia 1º de janeiro de 2020 e por isso deve ser
absolvido, também não lhe assiste razão, pois o crime de uso de documento falso é
delito formal, de perigo presumido e que prescinde de qualquer resultado
naturalístico, sendo suficiente para sua consumação o uso do documento falsificado.
Portanto, o simples fato de o ex-militar ter apresentado o atestado médico falso já
configura o crime previsto no artigo 315 do Código Penal Militar.
Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica desta Corte, in verbis:
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa8304...
9/12
“EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. (...) RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
4. O uso de documento falso é crime formal e instantâneo de efeitos permanentes.
Logo, se consuma com a simples apresentação do documento falso, sendo
irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à Administração Castrense. 5. A
conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o Certificado
de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades tinha pleno
e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de concorrer a
uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se subsome
perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não provida.
Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000142-
57.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 17/02/2022, Data de Publicação: 29/03/2022) (Grifo nosso.)

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
CERTIDÕES
NEGATIVAS.
FRAUDE.
CRIMES
FORMAIS.
AUSÊNCIA.
EXIGÊNCIA. REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. OFENSA À FÉ PÚBLICA.
CARACTERIZADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
(...) O uso de documento falso (art. 315 do CPM) é crime formal e instantâneo de
efeitos permanentes, logo se consuma com a simples apresentação da certidão
falsa, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo ao Erário. Jurisprudência desta
Corte Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime”. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001050-85.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 03/12/2020, Data
de Publicação: 29/12/2020) (Grifo nosso.)

“EMENTA: APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. ART. 315 DO CPM. SEMI-IMPUTABILIDADE. APLICAÇÃO DE
MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE SANIDADE
MENTAL. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) o crime de
uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, pelo qual a ré foi
condenada, é crime formal, de perigo presumido e se consuma com a mera
utilização do documento com o objetivo de auferir algo proveito, prescindindo da
demonstração de resultado naturalístico ou da obtenção da vantagem desejada.
Acorde jurisprudência desta Corte castrense (...) Recursos conhecidos. Provimento
parcial ao Apelo da Defesa. Decisão por maioria”. (Superior Tribunal Militar.
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa830...
10/12
APELAÇÃO nº 7001060-32.2019.7.00.0000. Relatora para o Acórdão: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
04/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020)
A ilustre Defesa sustenta, ainda, que a culpabilidade do Acusado deve
ser ajustada porque, no dia 1º de janeiro de 2020, o ex-Sd Aer JACKSON
RODRIGO DE LIMA SILVA prestava assistência à sua avó, que se encontrava com
a saúde fragilizada.
Também aqui não lhe assiste razão.
Como já demonstrado, o crime de uso de documento falso consumou-
se com a apresentação do documento à Administração Militar. E ainda que assim
não fosse, o argumento de que o Acusado prestava assistência à sua avó não
prospera e sequer apresenta lógica em face do que restou demonstrado nos autos.
Ora, se a familiar do Acusado realmente apresentava problemas de saúde e
necessitava do acompanhamento do Acusado, não faz sentido que ele apresentasse
um atestado médico falso, praticando uma conduta que sabia ser um crime a fim de
justificar a situação. Seria plausível informar aos seus superiores mostrando os
documentos relativos à situação de saúde de sua avó para assim tentar uma dispensa
legal do serviço.
Ademais, o Acusado teve tempo suficiente para elucidar a pretensa
situação que poderia justificar sua ausência ao serviço, mas preferiu afrontar a lei,
incursionando na seara do crime. E como bem ressaltado pelo Conselho Permanente
de Justiça para a Aeronáutica, verbis:
“(...) Quando da apresentação do documento falso, não havia qualquer direito
próprio ou de pessoa a quem o Acusado estivesse ligado por estreitas relações de
parentesco ou afeição a ser protegido contra perigo certo e atual.
Ainda que a falta ao serviço viesse a ser justificada pelo necessário
acompanhamento à avó, com histórico de múltiplos internamentos, que recebeu alta
em 29/12/2019, a análise de tal fato coube à Administração militar quando da
apuração da transgressão disciplinar.
O que se apura na presente ação penal militar é o uso do documento falso pelo
Acusado, apresentado 13 (treze) dias após a ausência do serviço.
Diferentemente do alegado pela Defesa, os autos revelam que o Acusado dispôs de
tempo suficiente para refletir sobre a conduta a ser adotada, dado o lapso temporal
entre a falta ao serviço (1º/1/2019) e a apresentação do atestado médico
(13/1/2019).
Poderia o Acusado ter apresentado como justificativa a documentação da
internação e alta da sua avó. Contudo, optou por usar um atestado médico falso,
conduta perfeitamente tipificada no art. 315 do CPM (...).”
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa830...
11/12
Por outro lado, ao contrário do que pretende o Apelante, não é possível
substituir a ação penal pela aplicação da pena de transgressão disciplinar prevista no
artigo 10, item 15, do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (RDAER), pois é
sabido que as instâncias penal e administrativa não se comunicam e uma não exclui
a outra.
Esse é o entendimento pacífico dessa Corte Castrense, verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 175 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA
INFERIOR.
CONDUTA
DOLOSA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. CRIME CONTRA A AUTORIDADE E A DISCIPLINA
MILITARES. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
REFORMADA. CONDENAÇÃO. PENA MÍNIMA. PRESCRIÇÃO. MODALIDADE
RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. ACUSADO MAIOR DE 70 ANOS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 125 C/C O ART. 129 E ART. 133, TUDO
DO CPM. DECISÃO POR MAIORIA. (...) consoante jurisprudência do STM, as
esferas penal, civil e administrativa são independentes, de modo a admitir-se
punições administrativa e criminal pelo mesmo fato, sem que isso se configure
violação ao princípio do "non bis in idem". (...) 7. Apelo conhecido e provido.
Declarada extinta a punibilidade, de ofício, pelo advento da prescrição na
modalidade retroativa. Decisão majoritária.” (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000513-21.2021.7.00.0000. Relator: Ministro LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 05/05/2022)
(Grifo nosso.)

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA
CONSTITUÍDA. ART. 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INEXIGÊNCIA DE
RESULTADO NATURALÍSTICO PARA SUA CONSUMAÇÃO. VONTADE LIVRE E
CONSCIENTE EM PRATICAR O DELITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
CULPABILIDADE OU DE ILICITUDE. PREVALÊNCIA DA INDEPENDÊNCIA
ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO POR MAIORIA. (...) é pacífico o
entendimento esboçado por esta Corte sobre a prevalência da independência entre
as esferas administrativa e penal, condição que não inviabiliza a devida
reprimenda legal de conduta devidamente tipificada no Codex Castrense como
crime. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão por maioria”. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000137-
35.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de
Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 04/06/2021) (Grifo nosso.)
Por fim, incabível a tese defensiva de que o caso dos autos é de
irrelevância penal. Restou demonstrado que a conduta do Acusado preencheu todos
os requisitos elementares do crime e deve ser sancionada com o rigor da Lei
Castrense, mormente porque atentou contra os princípios balizadores da hierarquia e
disciplina.
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:13
:: 40001347672 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa830...
12/12
Dessa forma, provado e confessado o delito e na ausência de
excludente de culpa ou de crime, é de ser mantida a condenação operada pelo Juízo
a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
defensivo, para manter íntegra a Sentença que condenou o Apelante ex-Sd Aer
JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA à pena de 01 (um) ano de reclusão como
incurso no art. 315 do Código Penal Militar.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347672v5 e
do código CRC 3d003f2b.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 1/12/2022, às 11:26:26
1. Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se referem os
artigos anteriores:Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
2. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:(...) b) não constituir o fato infração penal;
3. Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada a outrem;
4. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:b) não constituir o fato infração penal;
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347672 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:12
:: 40001347196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa83046...
1/7
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000237-53.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, de 21 de fevereiro de 2022, que
condenou o ex-Sd Aer JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 315 do Código Penal
Militar, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
De acordo com os autos, o ex-Sd Aer JACKSON RODRIGO DE
LIMA SILVA faltou ao expediente no dia 1º de janeiro de 2020 e, com a intenção de
justificar a sua ausência, apresentou, perante a Administração Militar, no dia 13 de
janeiro, atestado médico falso.
A Defesa requereu a absolvição do Apelante com fundamento no art.
439, alínea “b”, do CPPM. Para tanto, sustentou a existência de crime impossível
por tratar-se de falsificação grosseira, de modo que o documento apresentado na OM
seria absolutamente ineficaz para que o Soldado fosse dispensado do serviço.
Afirmou que a prática delitiva não causou prejuízo à Administração Pública, haja
vista que o militar não estaria escalado para o serviço, configurando a figura da
irrelevância penal do fato, em face da reduzida lesividade da conduta praticada.
Além disso, sustentou que, no dia da ausência, o Acusado prestava assistência à sua
avó. Pugnou, ao final, pela desclassificação da conduta para a transgressão
disciplinar prevista no art. 10, item 15 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.
A conduta ilícita, atribuída ao Apelante e descrita no art. 315 do
Código Penal Militar, estabelece que:
Uso de documento falso
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347196 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:12
:: 40001347196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa83046...
2/7
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O delito está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que
trata dos crimes contra a Administração Militar. No caso em apreço, a falsidade é
material, e não ideológica.
O crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de
documento falso. O delito se consuma apenas com a simples utilização do
documento comprovadamente falsificado.
O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de usar o documento falso.
Assim, vale dizer que o delito se aperfeiçoou no instante em que o ex-
Sd Aer JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA apresentou o atestado médico falso
na OM em que servia, para justificar sua ausência no dia 1º de janeiro de 2020.
O documento (atestado médico) apresentado pelo Apelante na OM e
supostamente assinado pelo Dr. JOÃO PAIVA DA SILVA informa que JACKSON
RODRIGO DE LIMA SILVA teria sido atendido no Hospital Santa Genoveva em 1º
de janeiro de 2020, necessitando de 2 (dois) dias de ausência do trabalho.
Não há dúvidas quanto à autoria.
Trata-se de Réu confesso que desde a fase inquisitorial mostrou-se
arrependido do seu proceder e admitiu a prática delituosa em face do receio em ser
excluído a bem da disciplina pela ausência do serviço. Disse que comprou o atestado
médico, pois soube que poderia pegar até 15 (quinze) dias de prisão e ser excluído
sem direito algum. Aduziu que faltou ao serviço no dia 1º de janeiro de 2020 pela
necessidade de estar com sua avó, que havia recebido alta hospitalar para passar o
réveillon em família.
Em Juízo, na qualidade de Testemunha, foi ouvido o médico Dr. JOÃO
PAIVA DA SILVA, o qual afirmou que o atestado médico era falso, pois, no dia 1º
de janeiro de 2020, não esteve no Hospital Santa Genoveva e, portanto, não atendeu
o Acusado. Enfatizou, ainda, que há mais de 10 (dez) anos não trabalha em finais de
semana e feriados.
Cumpre observar que foi encaminhado o Ofício nº 9/DP.DP-1/441 pelo
Chefe do Grupamento de Apoio de Recife ao Hospital Santa Genoveva
questionando a autenticidade do documento apresentado e se efetivamente o
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347196 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:12
:: 40001347196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa83046...
3/7
paciente JACKSON RODRIGO DE LIMA SILVA havia sido atendido naquele
nosocômio.
Em resposta, o Diretor Jurídico do aludido Hospital, Sr. ERIVELTO
PAIVA, assim se manifestou:
Informamos ainda que o atestado médico apresentado NÃO FOI EXPEDIDO pelo
Dr. João Paiva da Silva, CRM 3720 – PE, bem como, o referido médico não se
encontrava presente nesta Unidade Hospitalar na referida data.
Contudo, após efetuar as pesquisas necessárias, esta unidade devolve o documento
anexo cedido para análise e informa que, tanto o atestado médico apresentado,
como também o atendimento médico, NÃO SÃO VERÍDICOS.
O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 316/2021 - SETEC/SR/PF/PE
atestou que, embora não tenha sido possível identificar a autoria da falsificação, "O
documento questionado foi produzido a partir de um processo computadorizado,
por meio de impressão do tipo jato de tinta, sendo divergente do modelo (padrão)
encaminhado para confronto, o qual exibe impressão do tipo ofsete".
Portanto, em relação à materialidade, igualmente, inexistem dúvidas.
Tanto no meio militar quanto no âmbito civil, é inaceitável justificar
uma ausência do serviço apresentando um atestado médico falso. Tampouco se
vislumbra, no caso, o argumento da figura da irrelevância penal do fato. Por se tratar
de uma Organização Militar em que a disciplina e a hierarquia são fundamentais ao
bom andamento da instituição, condutas ilícitas dessa natureza não podem ser
consideradas de reduzida lesividade.
Como se vê, sequer cabe a alegação de crime impossível por se tratar
de falsificação grosseira. Em verdade, o documento apresentado aparentemente era
legítimo e muito semelhante ao original do hospital e não possuía rasuras que
pudessem ser verificadas de plano pelos responsáveis em receber a documentação
do militar. Para além, havia o carimbo e a assinatura do médico para dar
autenticidade ao aludido documento. E mais, o Acusado sabia da inautenticidade do
documento, pois ele mesmo adquiriu-o de terceiro, pagando pela obtenção.
A tese de falsificação grosseira trazida pela Defesa não se sustenta,
posto que foi necessária a realização de diligências e perícias para então comprovar
a falsificação do atestado médico.
Nesse sentido, assim já se manifestou esta Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ARTS. 311 E
315 DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. USO DE DOCUMENTO
FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347196 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:12
:: 40001347196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa83046...
4/7
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CRIME FORMAL.
EXISTÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
DISPENSABILIDADE.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal
está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível invocá-
lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade,
pois inexiste omissão. 2. Somente a falta de um regramento específico possibilita a
referida aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do
Processo Penal Comum e do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das
partes mutuamente mais benéficasrejeitada por unanimidade. 3. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a
falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o
documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro em
documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não
nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível. 4. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo,
consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção
de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, o eventual prejuízo para a
Administração Militar não é elementar do referido delito, sendo mero exaurimento
da conduta, o qual deve ser considerado por ocasião da dosimetria da pena. 5. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida pela
falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração Militar
(sujeito passivo em primeiro grau) ou à eventual vítima em segundo grau - pessoa
física ou jurídica. 6. As justificativas de ordem particular, desacompanhadas de
provas, não perfazem o estado de necessidade exculpante. Problemas de "ordem
familiar" somente justificam a aplicação da mencionada excludente de
culpabilidade se os seus requisitos legais, previstos no art. 39 do CPM, restarem
cabalmente comprovados por quem o alega. 7. Sentença condenatória irretocável.
Não provimento do Recurso defensivo. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000673-46.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/5/2022, Data de
Publicação: 24/5/2022). (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, temos a Apelação nº 7000332- 20.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Julgamento: 10.2.2022.
Publicação: 21.2.2022; e Apelação nº 7000277-69.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 2.12.2021. Publicação: 22.2.2022.
Nesse mote, não há comprovação de falsificação grosseira, devendo
ser afastada, por conseguinte, a tese de crime impossível.
A Defensoria Pública da União alegou, ainda, que não teria havido
prejuízo para a Administração Militar em face da ausência do militar.
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347196 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:12
:: 40001347196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa83046...
5/7
Como se sabe, é irrelevante, para a configuração do crime de uso de
documento falso, o argumento de que o Apelante não teria causado prejuízo à
Administração Pública, haja vista que o militar não estaria escalado para o serviço.
O fato é que o atestado médico apresentado era materialmente falso e o crime se
aperfeiçoou no instante em que o Réu apresentou a documentação no quartel.
Cumpre observar, novamente, que o delito de uso de documento falso
não exige a necessidade de haver demonstração de dano para a Administração
Militar, ou seja, basta a simples apresentação do documento falso para que o crime
se consuma.
No tocante a este ponto, este Superior Tribunal Militar já teve a
oportunidade de se manifestar em caso análogo, conforme se observa no seguinte
julgado:
EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE
DOCUMENTO FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO DA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO DO MPM. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. Hipótese em que o Acusado restou condenado no Juízo de
origem como incurso no delito de uso de documento falso, tipificado no art. 315, c/c
o art. 311, do CPM, na modalidade documento particular. Apresentação, à
Administração Militar, de documentos médicos falsificados, com o objetivo de
justificar faltas ao serviço, decorrentes de problemas pessoais do Réu. Os dois
atestados médicos e o receituário entregues pelo Acusado teriam sido expedidos por
médicos de Unidade de Pronto Atendimento - UPA, que sequer estavam de plantão
nas datas da sua emissão. Peritos que emitiram o Laudo Pericial constante do
processo apontaram textualmente que as falsificações perpetradas não são
grosseiras. O delito de uso de documento falso constitui crime formal e
instantâneo, de efeitos permanentes, cuja consumação ocorre com o efetivo uso,
sendo dispensável a produção do resultado, ou seja, a causação do prejuízo à
Administração. A conduta praticada pelo Acusado denota total desprezo pelos
preceitos da ética e da moral militares, entre outros valores que regem a vida na
Caserna. Descabe, portanto, considerar satisfeitos os vetores que norteiam a
incidência do princípio da insignificância, entre eles, o da baixa ofensividade da
conduta. Procedência da tese Ministerial de que os documentos classificados como
particulares, se tratam, a rigor, de documentos públicos, visto que, dentre outros
motivos, neles constavam assinaturas de médicos que efetivamente trabalhavam no
SUS - Sistema Único de Saúde - e que tinham competência para realizar o
atendimento médico referido nos atestados. Desprovimento do Apelo da Defesa.
Provimento do Apelo do MPM. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7000004-61.2019.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).
(Grifo nosso.).
No mesmo sentido, temos os seguintes julgados: Apelação nº
7000078-18.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 13/8/2019, Data de Publicação: 23/8/2019 e a
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347196 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:12
:: 40001347196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa83046...
6/7
Apelação nº 7000882-20.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 19/6/2019, Data de
Publicação: 28/6/2019.
No caso dos autos, incabível o pedido da Defesa de aplicação de pena
disciplinar pela prática de transgressão disciplinar, prevista no art. 10, item 15, do
Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. Trata-se de ex-Soldado que já foi
licenciado das fileiras da Aeronáutica, não ostentando mais a condição de militar.
Ademais, as esferas administrativas e judiciais são independentes e, uma vez
reconhecendo a autoria e a materialidade do crime descrito no art. 315 do CPM,
inexiste fundamento legal que possibilite a desclassificação para transgressão
disciplinar.
Nesse sentido, não merece reparo a Sentença condenatória hostilizada,
cujos fundamentos adoto como minhas razões de decidir, in verbis:
Muito provavelmente, o autor do falso dispunha de um formulário oficial,
digitalizou-o e imprimiu-o em uma impressora jato de tinta, vindo posteriormente a
preenchê-lo.
Dada a semelhança entre o atestado apresentado e o oficial utilizado pelo Hospital
Santa Genoveva, não seria possível verificar de pronto a falsidade documental. Foi
necessário consultar aquele hospital, conforme Ofício nº 9/DP.SP-1/441, do Chefe
do Grupamento de Apoio de Recife.
(...)
O que se apura na presente ação penal militar é o uso do documento falso pelo
Acusado, apresentado 13 (treze) dias após a ausência do serviço.
Diferentemente do alegado pela Defesa, os autos revelam que o Acusado dispôs de
tempo suficiente para refletir sobre a conduta a ser adotada, dado o lapso temporal
entre a falta ao serviço (1º/1/2019) e a apresentação do atestado
médico (13/1/2019).
Poderia o Acusado ter apresentado como justificativa a documentação da
internação e alta da sua avó. Contudo, optou por usar um atestado médico falso,
conduta perfeitamente tipificada no art. 315 do CPM.
Resta clara a gravidade da conduta perpetrada pelo ex-S1 JACKSON RODRIGO
DE LIMA SILVA. Como dito anteriormente, não se trata de um "irrelevante penal".
A conduta preenche todos os elementos do crime: é típica, formal e materialmente,
antijurídica e culpável. (Grifos no original).
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, tratando-se de fato típico, antijurídico e culpável e não ser o caso de serem
aplicadas as teses abarcadas pela Defesa, a manutenção da condenação, nos exatos
termos da Sentença, é medida que se impõe.
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347196 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/12/2022 18:12
:: 40001347196 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=211a4ab9baa83046...
7/7
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347196v5 e
do código CRC 6740e94c.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/11/2022, às 22:14:20
7000237-53.2022.7.00.0000
40001347196 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR